Tribunal: TJSP
Processo: 1000886-43.2022.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação/Reexame necessário – Ação ordinária ajuizada por servidor do Município de Dolcinópolis, com o objetivo de majoração do adicional de insalubridade – Pagamento devido – Previsão no Estatuto dos Servidores Públicos – Insalubridade confirmada pela prova pericial – Termo inicial do pagamento – Início da atividade em condições insalubres – Precedentes – R. sentença de parcial

Ementa:
Apelação/Reexame necessário – Ação ordinária ajuizada por servidor do Município de Dolcinópolis, com o objetivo de majoração do adicional de insalubridade – Pagamento devido – Previsão no Estatuto dos Servidores Públicos – Insalubridade confirmada pela prova pericial – Termo inicial do pagamento – Início da atividade em condições insalubres – Precedentes – R. sentença de parcial procedência da ação – Provimento do apelo do autor e não provimento dos recursos da Municipalidade e oficial considerado interposto, fixada a sucumbência recursal.